Tribunal: TJMT
Processo: 0051753-36.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051753-36.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MARCOS SANTOS REGO - CPF: 274.582.101-68 (EMBARGANTE), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ARLETE DE FATIMA FURINI - CPF: 018.834.668-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SERVIDOR CONTRATADO POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS, APÓS A VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 – ESTABILIDADE – NÃO CONFIGURADA – RESCISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE

– APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO - OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete no 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo (STF, RE 854052/MT) - (TJ/MT, RAC 96200/2016).

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por MARCOS SANTOS REGO, contra acórdão proferido por esta e. Câmara que, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível manejado pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do Embargante, retificando a sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicia
l.

Em suas razões recursais, aduz que “o entendimento adotado não merece ser mantido, uma vez que, in casu, deve ser aplicado o TEMA 138 do STF, em que demonstra a necessidade de abertura de processo administrativo para demissão/exoneração do servidor contratado.

Faz referencia a processo que tramitou perante a 1a Câmara de direito Público e Coletivo n o 40494-44.2013.8.11.0041, alegando ser caso análogo ao presente feito.

Ao final, pugna pelo provimento dos presentes aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, para sanar as omissões bem como para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou resposta aos embargos pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Apelado foi contratado temporariamente, no cargo de Oficial de Justiça em 24/07/2002, sendo exonerado – entre sucessivas e contratações e desligamentos – na data de 23/10/2012, por Ato de lavra do Presidente deste Sodalício, tendo, por fundamento, o Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com o Ministério Público Estadual.

Pois bem.

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração têm como objetivo reparar suposto vício de omissão no julgado.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 535, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Cabem embargos de declaração quando:

I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição;

II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal”.

No caso em apreciação, não se vislumbra a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo dos presentes Embargos de Declaração, isso porque as matérias questionadas foram todas apreciadas, de forma clara e não contraditória. Explico.

O art. 37, II, da CF estabelece que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

Convém ressaltar, também, que o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispõe que, sem aprovação em concurso, a única hipótese de estabilidade no serviço público evidencia-se com o servidor cujo vínculo date de mais de 05 (cinco) anos antes da promulgação da Constituição Federal, no mesmo ente público.

Sobre o assunto, destaco a Súmula 2 deste Tribunal:

“SÚMULA No 002/TJMT: Sem que date de mais de cinco anos antes da promulgação da Constituição em vigor, ou que, depois disso, tenha o servidor obtido aprovação em concurso, não há qualquer direito, menos ainda líquido e certo, que ampare a pretensão de estabilidade, mesmo quando, por longo período, perdure o vínculo funcional temporário”.

Por outro lado, verifica-se que a Carta Magna autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF), in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”;

Com efeito, as provas colacionadas aos autos demonstram que o Apelado exerceu cargo público por aproximadamente 10 (dez) anos, ultrapassando e em muito, o caráter da temporariedade e excepcional interesse público.

Não bastasse isso, há de se ressaltar que, a contratação temporária, não produz as mesmas garantias do concurso, porquanto possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo, a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade.

Em casos semelhantes, a questão foi tratada no Recurso Extraordinário n. 858870/MT, julgado em 11/02/2015, e proposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, o STF assim se pronunciou no sentido de que:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÃO SUCESSIVA. DIREITO À ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGATORIEDADE DO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão que possui a seguinte ementa: “MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE POR VÁRIOS ANOS CONSECUTIVOS RESCISÃO CONTRATUAL INADMISSIBILIDADE CONVALIDAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL POR INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. No caso concreto, o rompimento, por ato da Administração Pública, do contrato temporário exercido por longos e consecutivos anos pelo servidor público implica ofensa aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. 2. Ainda que desobediente ao princípio do concurso público, não pode o servidor público ser penalizado pela inércia da Administração, que embora ciente da situação irregular existente em seu quadro de pessoal, não adotou qualquer providência para normalizá-la dentro de razoável lapso temporal (supressivo), ao contrário, optou por sucessivas renovações, ou, mais sério, a prorrogação tácita do contrato de trabalho, infundindo no servidor o sentimento de que tal situação estava albergada na legalidade (surrectio). 3. Inolvidável, ademais, que diante da primazia da segurança jurídica nas relações de Direito Público, em contraste com a aplicação pura e simples do princípio da legalidade, é salutar que se assegure a manutenção de situações jurídicas colmatadas ex ope temporis, ainda que o ato administrativo tenha nascido de forma irregular. (STJ-5a T. RMS 29970/PA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho,j.17-03-2011,DJe28-03-2011). Nas razões do apelo extremo sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação aos artigos 37, I, II e IX, e 41, caput, da Constituição Federal e ao art. 19 do ADCT. Alega, em síntese, que por ter sido contratado após a atual Constituição, não faz jus o recorrido à estabilização nos termos do art. 19 do ADCT.É o relatório. DECIDO. O recurso merece provimento. Não é desconhecida a iterativa jurisprudência desta Suprema Corte que assevera a obrigatoriedade do concurso público, sendo absolutamente excepcionais as hipóteses que fogem a essa regra, devidamente previstas no texto constitucional. [...] Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, para denegar a segurança pleiteada. Sem condenação em honorários advocatícios (Súmula no 512/STF). Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2015. Ministro Luiz Fux Relator Documento assinado digitalmente. (STF - RE: 858870 MT, Relator: Min. Luiz Fux, Data de Julgamento: 11/02/2015, data de publicação: DJe-031 divulg 13/02/2015public18/02/2015)

Com efeito, no julgamento do RE 765.320/MG, sob o rito da repercussão geral – Tema 916, ficou consignado que é nulo o contrato temporário de servidor admitido na Administração Pública, em desconformidade com as disposições contidas no art. 37, IX, da CF, de modo que tal contratação não gera qualquer efeito jurídico válido, salvo o pagamento do pagamento do salarial e os depósitos fundiários, quando for o caso. Aludido acórdão, restou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO– FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço–FGTS. 2.Recursoextraordinárioaquesedá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF - RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 – sem grifo no original).

Dessa forma, a contratação temporária estabelecida entre a Administração Pública e o Apelado é nula, não havendo violação a quaisquer princípios constitucionais de contraditório e ampla defesa.

Nesse sentindo é a jurisprudência deste Sodalício:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR CONTRATADO POR MAIS DE VINTE E CINCO – ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PREVISTA APÓS A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988 – NÃO CONFIGURAÇÃO – RESCISÃO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – VERBETE No 2 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.
É entendimento do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça (verbete no 2 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Tribunal de Justiça de Mato Grosso) que quando se trata de servidor público arregimentado sem a aprovação em concurso público e que não se enquadre na hipótese do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, não há ilegalidade na rescisão do contrato a qualquer tempo.
Recurso não provido.

(N.U 0033523-72.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO AO CARGO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO – RESCISÃO CONTRATUAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO DE TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – POSSIBILIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA.1. Dispõe o art. 37, II, da CF que o ingresso no serviço público é condicionado à prévia aprovação em concurso de provas ou de provas e títulos. Por outro lado, o próprio texto constitucional autoriza a contratação mediante convocação de profissionais para atuar quando há necessidade temporária e excepcional interesse público do ente estatal (art. 37, IX, CF). 2. O Apelado exerceu cargo público por 9 (nove) anos e 10 (dez) meses, ultrapassando e em muito, o caráter da temporariedade e excepcional interesse público, previsto no texto constitucional. Desta forma, deve o referido contrato ser considerado nulo por contrariar o texto constitucional. 3. Por ser nula a relação estabelecida entre o Apelado e a Administração Pública, nenhum efeito jurídico é capaz de gerar (repercussão geral no Recurso Extraordinário no 765320). 4. Nesse norte, não há que se falar em recebimento do período em que ficou afastado. 5. Ausência de ofensa ao contraditório e ampla defesa, ante a nulidade do ato de contrato temporária. 6. Recurso de Apelação provido e, em sede de Reexame Necessário, sentença retificada. (N.U 0000461-34.2014.8.11.0087, Rel.a Des.a MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 23/01/2019)

Desse modo, não há que se falar em reintegração ao cargo do Apelado, sem concurso público, pois, em desconformidade com o estabelecido pela Constituição Federal.

Diante dessas considerações, acharam por bem, prover o Apelo do Estado de Mato Grosso, e julgar improcedente o pedido da ação.

Portanto, na realidade, vislumbra-se que a pretensão do Embargante é, na realidade, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o seu inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim
, “o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.”(
MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026)

Quanto ao processo n o 40494-44.2013.8.11.0041, em que o embargante alega ser um caso análogo ao presente feito, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022